Tribunal: TJES
Processo: 5000386-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
INTERESSADO: JOCIELI AMORIM
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PASSOU POR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VÍDEO-HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA COM ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO E ANATOMOPATOLÓGICO NO DIA 09/11/2018 NO HOSPITAL MATERNIDADE UNIMED VITÓRIA. ONDE SERIA RETIRADO MATERIAL GENÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. APÓS 15 DIAS, AO ENTRAR EM CONTATO COM O LABORATÓRIO PARA SABER O RESULTADO DO EXAME, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO FOI ENTREGUE NENHUM MATERIAL PERTENCENTE À REQUERENTE. EM 20/11/2018 O MÉDICO QUE REALIZOU A CIRURGIA ENTROU EM CONTATO COM A REQUERENTE INFORMANDO QUE O HOSPITAL HAVIA PERDIDO O MATERIAL GENÉTICO EXTRAÍDO DA AUTORA, QUE TEVE QUE PASSAR POR NOVA CIRURGIA PARA NOVA RETIRADA DE MATERIAL GENÉTICO. (2).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A INDENIZAREM A AUTORA EM DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). (3). RECURSO UNIMED VITÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ALEGA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. (4). CONTRARRAZÕES AUTORA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). RECURSO UNIMED NORTE CAPIXABA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (6). CONTRARRAZÕES DA AUTORA, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (7). A PARTE RECORRENTE REITERA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL O QUE AFASTARIA A COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECER A QUESTÃO. NESTE PONTO, ALÉM DAS RAZÕES QUE JÁ FORAM EXPOSTAS PELA SENTENÇA RECORRIDA, FORÇOSO RECONHECER QUE NÃO HÁ QUALQUER INDICATIVO DE UTILIDADE DA PROVA PERICIAL E QUAL SERIA ELA. A TESE DE DEFESA É NO SENTIDO DE QUE O MATERIAL NÃO FOI COLHIDO QUANDO DO PRIMEIRO PROCEDIMENTO (SEM INDICAR A RAZÃO), DE MODO QUE A PRODUÇÃO DE PERÍCIA SERIA MEDIDA ABSOLUTAMENTE INÓCUA, SE É QUE POSSÍVEL. REJEITO, PORTANTO, A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COM RELAÇÃO AO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELA REQUERENTE FOI ASSOCIADO EXATAMENTE PARA RETIRADA DO MATERIAL DE ESTUDO, SENDO QUE, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUA COMPLETA REALIZAÇÃO, HAVERIA DE TER SIDO INFORMADO NAQUELE MOMENTO. MAS, PELO CONTRÁRIO, O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA CIRURGIA LHE ENTREGOU O CARTÃO DO LABORATÓRIO QUE DEVERIA PROCURAR COM O RESULTADO DO EXAME. ALÉM DISSO, TEMOS O AUDIO DO PROFISSIONAL MÉDICO INDICANDO A PERDA DO MATERIAL (ID. 1166430) E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO. FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA (ID. 1166424) INDICANDO EXPRESSAMENTE O ENVIO DE MATERIAL PARA ANÁLISE. PERDA DE MATERIAL GENÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NA QUALIDADE DE PRESTADORES DE SERVIÇO, ART. 14, DO CDC. AUTORA QUE TEVE DE PASSAR POR NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLETA DE MATERIAL. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, CAUSANDO ENORME ABALO AO EMOCIONAL.

SENDO ASSIM, INDUBITAVELMENTE, NESSA CIRCUNSTÂNCIA, A PERDA DO MATERIAL GENÉTICO PARA OS RESPECTIVOS EXAMES SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR ANGÚSTIA E DOR QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS.
NO ENTANTO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVA SER REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(8)
.
RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OBSERVANDO-SE APENAS A REDUÇÃO
DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.